Tribunal: TJSP
Processo: 2218306-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Homologação do cálculo do saldo remanescente – Precatório expedido - Pedido de reconsideração da autarquia insurgindo-se contra a conta apresentada – Impossibilidade – Preclusão – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001030058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218306-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante
FRANCISCO ODGLAUDIO NOBRE, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2218306-04.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2218306-04.2020.8.26.0000
Agravante: Francisco Odglaudio Nobre
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: Diadema
Voto no 37.315.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Homologação do cálculo
do saldo remanescente Precatório expedido - Pedido de
reconsideração da autarquia insurgindo-se contra a conta
apresentada – Impossibilidade
Preclusão
Recurso
provido.
1 Agravo de instrumento interposto por Francisco
Odglaudio Nobre visando a reforma da r. decisão trasladada a fls.83/84
que, nos autos do cumprimento de sentença, revendo decisão anterior,
homologou o cálculo do saldo remanescente apresentado pela autarquia no
valor de R$ 3.904,99, referente a 04/2012.
Insurge-se o exequente. Alega preclusão por ser a
impugnação da autarquia extemporânea. Aduz que os cálculos
homologados confrontam a decisão proferida pelo C. STF no Tema 810.
Pugna pela homologação dos cálculos por ele apresentado ou a remessa
dos autos ao Contador, com a fixação de honorários advocatícios.
Recurso tempestivo, dispensados os informes do
Juízo.
Sem respostado agravado.
2 Apresentada conta de liquidação em setembro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2218306-04.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de 2009 (fls. 34/37), o ofício requisitório foi expedido em agosto de 2010
(fls. 42) e o pagamento foi realizado 24.04.12 (fls. 47).
O exequente, então, apresentou o cálculo do saldo
remanescente do precatório (fls. 11) e, ante a ausência de impugnação da
autarquia, foi determinada a expedição de ofício requisitório no valor de R$
12.271,19 (fls. 78 e 79/80).
Destarte, a questão relativa aos índices de
atualização monetária e juros moratórios encontra-se preclusa, não
comportando alteração.
A propósito, lapidar é o V. Acórdão do Colendo
Superior Tribunal de Justiça inserto in RT 655/198-201, cuja ementa está
assim redigida: -
"LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - Cálculo do contador -
Homologação que produz coisa julgada - Impossibilidade de
impugnação do critério norteador do cálculo em embargos do
devedor - Questão preclusa.
"Ementa oficial: Liquidação por cálculo do contador.
Somente o erro de conta ou cálculo, o 'erro aritmético', pode
ser corrigido a qualquer tempo. Já os 'elementos do cálculo',
os critérios do cálculo, ficam acobertados pela autoridade da
coisa julgada".
Tal decisão, mutatis mutandis, é de inteira
aplicação ao caso dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2218306-04.2020.8.26.0000 -Voto no
4
No mesmo sentido, já decidiu esta Colenda Câmara
Especializada:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Juros de mora
Questionamento
extemporâneo
da
taxa
aplicada

Irresignação manifestada após a homologação da conta de
liquidação
Inadmissibilidade
Preclusão consumativa,
considerando que na impugnação apresentada a autarquia
se insurgiu apenas com relação ao indexador da correção
monetária. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2148554-42.2020.8.26.0000; Relator
(a) Antonio Moliterno; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara
de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 03/11/2020;
Data de Registro: 03/11/2020).
“Agravo de instrumento
Conta de liquidação
apresentada pela própria autarquia e homologada por
decisão transitada em julgado
Retificação na fase de
pagamento do RPV
Inadmissibilidade
Equívocos
apontados que não traduzem erro material, mas dizem
respeito aos critérios de cálculo utilizados e, portanto, são
alcançados
pela
preclusão
e
pela
coisa
julgada

Jurisprudência firmada pelo STJ
Mantido o débito
inicialmente
fixado.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2218306-04.2020.8.26.0000 -Voto no
5
2027345-14.2017.8.26.0000; Relator (a): Antonio Moliterno;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de
Ferraz de Vasconcelos - 1a Vara; Data do Julgamento:
17/04/2018; Data de Registro: 11/07/2018).
Convincente, pois, o recurso.
De rigor a manutenção da decisão que acolheu a
conta apresentada pelo autor e determinou a expedição do precatório.
Preclusa a oportunidade para manifestação da
autarquia a respeito da conta, não há que se falar em fixação de
honorários.
3 Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento ao recurso do autor.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)